Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602602-32.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EMERSON CANDEU DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EMERSON CANDEU DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602602-32.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602465-50.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por EMERSON CANDEU, CPF:
087.725.189-44, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Avante - AVANTE 9PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 EMERSON CANDEU DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
FABIO PONTES FELIX (ADVOGADO)
EMERSON CANDEU (REQUERENTE)
FABIO PONTES FELIX (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72291
16
12/03/2020 13:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.945

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602602-32.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EMERSON CANDEU DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR59456
ADVOGADO: FABIO PONTES FELIX
REQUERENTE: EMERSON CANDEU
- OAB/PR59456
ADVOGADO: FABIO PONTES FELIX
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
RETIFICADORAS. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A movimentação financeira de campanha deve ser informada nos prazos
estabelecidos, para as contas parciais e finais, sob pena de se restringir o
acompanhamento das contas, enquanto realizadas, por todos os interessados.
Todavia, estando todos os gastos documentados e apresentados, mesmo que de
forma intempestiva, não há prejuízo insanável, sendo o caso o de anotação da
ressalva à aprovação das contas.
2.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/03/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

Num. 7229116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213051942300000006828942
Número do documento: 20031213051942300000006828942

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por EMERSON CANDEU
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo partido
Avante e não foi eleito.

2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1409766 e ID 1561616).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente, dentre as quais a necessidade de
apresentação de contas retificadoras. Pessoalmente intimado, o prestador apresentou
manifestação e documentos, ainda que intempestivos (IDs 5224416 a 5224916, 4781466 e
5214766).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou

parecer conclusivopela aprovação das contas com ressalvas(ID
5299116), em razão das seguintes irregularidades remanescentes: a) apresentação da
prestação de contas final fora do prazo; b) divergência entre as informações de doares
declaradas nestas contas e àquelas lançadas nas contas dos doadores.
5.Intimado, o requerente não se manifestou (ID 5602916).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5628466, entendeu que as
irregularidades apontadas não comprometeram a confiabilidade das contas. Assim,
manifestou–se pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por

EMERSON CANDEU cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, através

da Resolução nº23.553/2017. Obteve 233 votos.
2.Inicialmente verifica-se que a prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente
em 12.09.2018, de acordo com o prazo estabelecido pelo artigo 50
, §4º, da referida
[1]
Resolução.
3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos financeiros utilizados na
campanha totalizaram R$1.532,60, em recursos estimáveis.
Não houve informações sobre repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC.
Não houve informações sobre repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de
contas.
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.
Num. 7229116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213051942300000006828942
Número do documento: 20031213051942300000006828942

4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo apontou a
existência das seguintes irregularidades (ID 5299116):
I)
:
Atraso na entrega das prestações de contas final (item 1.1)
Houve apresentação intempestiva da prestação de contas final, extrapolando o prazo previsto
no artigo 52 da Resolução TSE nº23.553/201, em 29.11.2018, após a citação e após o prazo
previsto no artigo 52, §6º, da Resolução.
Entretanto, a efetiva apresentação das contas finais, ainda que intempestivas, supera tal
irregularidade vez que, em princípio, possibilita a verificação e análise da movimentação
financeira por esta Justiça Eleitoral.
Outrossim, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já possui entendimento pacífico de que
tal falha tem natureza meramente formal. Admite-se, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. A apresentação extemporânea
da prestação de contas final configura irregularidade meramente formal, sendo possível
relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas, pois não compromete sua análise
técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº 23.463/2015. (...) 4. Contas aprovadas
com ressalvas (TRE/PR - PC nº57596 – PR, AC. nº53396 de 18/09/2017, Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 18/09/2017).

Assim, a irregularidade, por si, não compromete a apreciação da prestação de contas, sendo o
caso de anotação da ressalva.
II) Inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em
:
exame (item 5.1)
O setor técnico apontou divergência entre a informação constante da prestação de contas do
Diretório Nacional do partido Avante e a prestação em exame.
Veja-se:
Num. 7229116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213051942300000006828942
Número do documento: 20031213051942300000006828942

Como se vê, a divergência apontada trata-se da diferença de R$0,01, entre uma declaração e
outra. Ocorre que do recibo de doação juntado pelo prestador (ID 5224866), verifica-se que a
doação foi no valor de R$782,61, do que se depreende que o erro se deu na prestação de
contas do doador, não havendo que se falar em reconhecimento de irregularidade neste ponto,
mesmo que formal, nesta prestação de contas.
5.Do exposto, conclui-se pela aprovação das contas com ressalvas haja vista a
,
apresentação intempestiva das contas finais.
6.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei nº9.504/97
c/c o inciso II, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de EMERSON CANDEU, relativas às
Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal e não foi eleito.
Curitiba, 11 de março de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)

Num. 7229116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213051942300000006828942
Número do documento: 20031213051942300000006828942

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602602-32.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: EMERSON CANDEU - FABIO
P O N T E S
F E L I X
-
P R 5 9 4 5 6
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
FABIO
PONTES
FELIX
-
PR59456

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em virtude da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, nos moldes do artigo 72,
parágrafo único do RITREPR. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2020.

Num. 7229116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213051942300000006828942
Número do documento: 20031213051942300000006828942